Tribunal: TJMT
Processo: 0001145-58.2016.8.11.0096
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001145-58.2016.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIANO MOTA - CPF: 722.156.401-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSINEIDE APARECIDA DE LIMA BETELLI - CPF: 581.514.001-53 (VÍTIMA), ADAIR DOS SANTOS - CPF: 928.240.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 031.935.061-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. condenação mantida. penas readequadas. recurso conhecido em parte e provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição ou redução das penas e isenção de custas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) nulidade do reconhecimento fotográfico; 2) suficiência probatória para condenação; 3) caracterização das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas; 4) aplicação do regime inicial diverso do fechado; 5) isenção de custas por hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

O c. STF firmou posição jurisprudencial de que
“o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”.

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

A confissão do apelante
,
na fase investigativa, merece credibilidade, pois traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas.

O envolvimento do apelante
no roubo encontra-se demonstrado pelos
depoimentos da vítima e dos agentes policiais
, em ambas as fases da persecução penal, somados à sua confissão
,
na fase investigativa, após prisão em flagrante na posse de bens subtraídos.

A
majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”.

O
“
concurso
de
agentes
, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, resta
caracterizado
quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime”
.

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

A
condenação anterior alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos não configura reincidência
,
de modo que pode ser descolada para a primeira fase da dosimetria por caracterizar maus antecedentes.

A
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e circunstâncias do crime] justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta - 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas do apelante a
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Tese de julgamento
:

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência em razão de ter ultrapassando o período depurador de 5 (cinco) anos] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I e II,
64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG, 24.3.2020; STJ, AgRg no HC no 627.909/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021; AgRg no HC no 795.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19.4.2023; AREsp no 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC no 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.3.2019; AgRg no AREsp no 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 21.10.2024;
AgRg no REsp no 2.052.931/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] 20.12.2023; AgRg no HC no 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18.10.2023;
TJMT, Ap no 121626/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 23.8.2016;
Enunciado Criminal 11; AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024; AP NU 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025; Enunciado Criminal 32; AP NU 1026402-49.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 16.12.2024;
AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001145-58.2016.8.11.0096 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ITAÚBA

APELANTE(S): ELIANO MOTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIANO MOTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Itaúba, nos autos de ação penal (NU 0001145-58.2016.8.11.0096), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma a 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, do CP - (ID 264137634).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as majorantes concurso de pessoas e emprego de arma] não estariam demonstradas; 3) a pena imposta autorizaria regime inicial menos gravoso; 4) não possui condições financeiras de pagar as custas processuais.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e isento de custas processuais

(ID 264137641).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAÚBA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 264137645).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DECRETO CONDENATÓRIO DE PRIMEIRO GRAU - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE CONDUZEM A CERTA E INQUESTIONÁVEL AUTORIA EM RELAÇÃO AO APELANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - PENA BEM DOSADA E FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE E REGIME INICIALMENTE FECHADO EM DECORRÊNCIA DO RÉU SER REINCIDENTE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA À VEP. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 266309283)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento fotográfico realizados pela Delegacia de Polícia de Itaúba sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que, após a prisão em flagrante do apelante na posse de parte dos bens subtraídos, a vítima [Rosineide Aparecida de Lima Betelli] compareceu à Delegacia de Polícia de Itaúba, no dia 7.9.2016, oportunidade em que descreveu as características físicas dos autores do roubo ocorrido no dia 6.9.216, e reconheceu
“COM TODA CERTEZA, A PESSOA QUEM PRATICOU O ROUBO EM SUA RESIDÊNCIA NO DIA 06/09/16, TENDO INCLUSIVE AFIRMADO QUE ELIANO E QUEM PORTAVA A ARMA DE FOGO UTILIZADA NA PRATICA DO CRIME”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 264137563). Em Juízo, confirmou inexistir dúvida acerca do reconhecimento realizado na fase policial (
ID 264137634
).

O admitiu, na fase investigativas, ter sido o responsável por anunciar o assalto utilizando a arma de fogo enquanto o codenunciado
Mauro Júnior Santos [falecido] procurava o dinheiro no interior da residência
(ID 264137563).

Atente-se que o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir
“a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.6.2023)

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ adotou este posicionamento:

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(AgRg no HC 809.382/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 15.8.2023).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, AgRg no HC no 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.8.2022; AgRg no REsp no 2.101.954/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.10.2024).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em 06 de setembro de 2016, por volta das 09h00min, na Comunidade Colidinha, em Nova Santa Helena/MT, os denunciados Eliano Mota e Mauro Júnior Santos, em conjunto com o menor Diego Pereira da Silva Resende, subtraíram coisa alheia para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia ELIANO MOTA e MAURO JÚNIOR SANTOS pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, e artigo 244-B, ‘caput’, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].
”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça - ID 264137563)

O codenunciado Mauro Júnior Santos faleceu, motivo pelo qual foi extinta a sua punibilidade (ID 264137634).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime encontra-se plenamente satisfeita pelos boletins de ocorrência (id. 72250643 - pág. 11/14), termo de exibição e apreensão (id. 72250643 - pág. 16/17), termos de depoimentos dos policiais que participaram da abordagem (id. 72250643 - pág. 18/20), termo de declaração da vítima (id. 72250643 - pág. 21/22), termo de depoimento da testemunha (id. 72250643 - pág. 24 e 73/74), interrogatórios em sede policial (id. 72250643 – pág. 27/29 e 34/36), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 72250643 - pág. 40/43), além da prova oral produzida em Juízo.

A autoria do delito, igualmente, está esclarecida e repousa serena sobre o acusado ELIANO MOTA. O réu não foi interrogado em Juízo, ante a declaração de sua revelia. Interrogado em sede policial (id. 72250643 - pág. 34/36), o acusado ELIANO confessou ter praticado o crime, vejamos: [...]

As demais pessoas inquiridas em Juízo confirmam a ocorrência dos fatos e que o réu praticou o roubo. [...]

Em relação ao valor probatório do depoimento prestado pela vítima de crime patrimonial, sabe-se que, tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância, como elemento seguro de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que ela pretende incriminar pessoas inocentes.

Logo, ante todo o processado, e especialmente pela confissão do réu em sede policial, que foi corroborada pela vítima e a testemunha ouvida em Juízo, não resta dúvida da autoria delitiva do réu ELIANO MOTA, havendo provas suficientes para a condenação.

Ficou demonstrado nos autos que o réu, junto com um terceiro, se valeu de violência e grave ameaça contra a vítima, mediante porte ostensivo de arma de fogo, para subtrair bens de propriedade dela. A conduta é típica e vem prevista no artigo 157 do Código Penal. O delito restou consumado, uma vez que o réu obteve a inversão da posse da res furtiva, que antes estava sob os cuidados da vítima. [...]

No que concerne à majorante pelo emprego de arma (art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal), verifica-se que também é caso de sua aplicação, eis que a vítima ROSINEIDE afirmou, de forma veemente, que o réu ELIANO MOTA e seu comparsa estavam com arma de fogo em punho quando executaram o crime. Além disso, a própria confissão do réu em sede policial demonstra a utilização do objeto.

Quanto à fração de aumento, deverá ser aplicada no mínimo legal (1/3), pois não há especificidades do caso que exijam aplicação em patamar superior a este. Imperativo o reconhecimento também da causa especial de aumento de pena pela coautoria (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal), uma vez que, conforme depoimento da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios trazidos em Juízo, houve o concurso de ao menos duas pessoas para a prática do crime, pois os réus agiram adrede combinados e em união de desígnios.

Registre-se, no ponto, que como já houve incidência da majorante pelo porte de arma de fogo, tal circunstância será utilizada para sopesar a pena do réu na primeira fase da dosimetria da pena. [...]

Ainda, importante salientar que o réu em sede policial confessou a prática delitiva em sua inteireza, sendo utilizado, inclusive, para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, devendo, portanto, fazer jus à aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Assim sendo, demonstrada a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia, que recai sobre o réu ELIANO MOTA; sendo a conduta tipificada no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal; e inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade, imperativa a condenação. [...

III - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu ELIANO MOTA, já devidamente qualificado, como incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO pela imputação do crime previsto no artigo 244-B do ECA, por não haver provas da ocorrência do fato, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; e nos termos da fundamentação.

IV - DA FIXAÇÃO DA PENA [...]

ELIANO MOTA é plenamente imputável e possuía total consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido, estando presentes os elementos da culpabilidade; o grau de reprovabilidade de sua conduta é adequado. Quanto aos antecedentes, conforme folha de antecedentes juntada ao feito, o réu possui outros registros criminais e, inclusive uma condenação anterior (Ação Penal 172/2001 – 2a Vara Criminal de Sinop/MT), apta para caracterização de reincidência, que será sopesada, entretanto, apenas na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de evitar bis in idem. Não há informações suficientes para aferir sobre a conduta social do acusado. Inexistem nos autos quaisquer elementos aptos a permitir uma análise acurada acerca de sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto. Quanto aos motivos, o réu agiu pelo desejo de obter lucro fácil, sem desempenho de atividade laboral, razão pela qual deixo de desvalorar a pena, uma vez que intrínseco ao delito. As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que houve concurso de mais um agente para consecução do delito, além do porte de arma de fogo (já utilizada para incidência da majorante), razão pela qual deverão ser sopesadas negativamente. As consequências do crime não fogem além daquelas previstas pelo legislador, salientando que a perda patrimonial é intrínseca ao delito. Por fim, a vítima em nada contribuiu para a prática do crime. [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e sendo desfavorável o vetorial das circunstâncias do crime, para a qual sopeso a pena em 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, fixo ao réu, na primeira fase, a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase, verificada a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, alínea ‘d’, do CP), mantenho a pena na base, seguindo o entendimento do STJ de que ambas se compensam.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, nos termos da fundamentação, que perfaz 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, modificando-a para 6 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena. Assim, à míngua de outras circunstâncias modificativas, torno a pena definitiva em 6 ANOS DE RECLUSÃO E 40 DIAS-MULTA.

Não havendo informações acerca da situação econômico-financeira do réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos, corrigível a partir de 6/9/2016.

Considerando a quantidade pena aplicada; a reincidência do réu; os elementos elencados no artigo 59 do Código Penal; e observado, ainda, o artigo 33, §2o, ‘b’ contrario sensu, do mesmo diploma legal; estabeleço ao réu o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da reprimenda. [...]

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP)[...].”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito - ID 264137634)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 264137563), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Evaldo Toledo Nazário, policial militar (ID 264137563), Walter Franc Dias de Souza, policial militar (ID 264137563), Rosideide Aparecida de Lima Betelli, vítima (ID 264137563), Anselmo Betelli, esposo da vítima (ID 264137563), Adair dos Santos, testemunha (ID 264137563), e ELIANO MOTA, apelante (ID 264137563), Diego Pereira da silva Rezende, adolescente (ID 264137563), Carlos
Eduardo Assunção Leite, investigador de Polícia (ID 264137563).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Evaldo Toledo Nazário, policial militar (ID 264137619), Rosideide Aparecida de Lima Betelli, vítima (ID 264137619). O apelante não foi localizado para citação, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 264137619).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que a subtração do
valor de R$

28.405,00 (vinte e oito mil quatrocentos e cinco reais), em dinheiro, e 4 (quatro) folhas de cheque preenchidas nos valores de R$1.880,00 (hum mil oitocentos e oitenta reais), R$1.000,00 (mil reais), R$2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) e R$2.010,00 (dois mil e dez reais),
por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, no dia 6.9.2016, por volta das
9h
, na residência da vítima, localizada

na Comunidade Colidinha, em Nova Santa Helena/MT,
está demonstrada pelos depoimentos da vítima [
Rosideide Aparecida de Lima Betelli
] e dos policiais militares
[Evaldo Toledo Nazário e Walter Franc Dias de Souza]
, nas fases policial e judicial
(ID 264137563; ID 264137634)
.

As narrativas da vítima
[Rosideide Aparecida de Lima Betelli]
, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes quanto à forma de execução do crime, quais sejam: chegada de 2 (dois) agentes em um veículo; abordagem por um deles, que anunciou o assalto portando arma de fogo; pediam o dinheiro da festa e revólveres; obriga-la a deitar no chão com o braços amarrados para trás; subtração do dinheiro e folhas de cheque que estavam em uma bolsa de bebê encima do guarda roupa; e evasão do local (
ID 264137563; ID 264137634
). Além disso,
confirmou inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída ao apelante
ELIANO MOTA e do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
(ID 264137563 – fls. 48).

Essas declarações [da vítima] estão corroboradas pelo depoimento do apelante
ELIANO MOTA
, na fase policial, oportunidade em que admitiu ter planejado e executado o roubo na companhia do codenunciado
Mauro Júnior Santos [falecido]
, bem como ter sido o responsável por anunciar o assalto utilizado a arma de fogo e permanecer

“
cuidando da senhora que renderam”,
enquanto o outro agente procurava o dinheiro
,
sendo que estava com o valor de
“R$200,00 (duzentos reais) e um cheque”
(ID 264137563
)
.

Atente-se que o apelante foi preso em flagrante, após o roubo, na posse de parte dos cheques [R$7.440,00]
e o valor de R$232,00 (duzentos e trinta e dois reais) subtraídos da vítima, consoante depoimentos de Carlos
Eduardo Assunção Leite [investigador de Polícia], Evaldo Toledo Nazário e Walter Franc Dias de Souza [policias militares]
,
nas fases investigativa e judicial (ID 264137563; ID 264137634)
.

Em suma, o envolvimento do apelante [
ELIANO MOTA
] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos da vítima [
Rosideide Aparecida de Lima Betelli],
dos agentes policiais [Alessandro Tavares Araújo, Cleyber Pereira Maia e
Ricardo de Brito
]
, em ambas as fases da persecução penal, somados à apreensão de objetos subtraídos na sua posse, após o delito, e sua confissão
,
na fase investigativa
.

Atente-se que a confissão do apelante [
ELIANO MOTA
]
,
na fase investigativa, merece credibilidade, pois traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas (TJMT, Ap no 121626/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 23.8.2016;
TJMT, Enunciado Criminal 11).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de
roubo
narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes
declarações
das
vítimas
, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela
delação
de
corréu
[...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 12.3.2024)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes
[
ELIANO MOTA
] pelo roubo narrado na denúncia (CP, art. 157, § 2o, I e II).

No que se refere à causa de aumento (CP, art. 157, § 2o, I), a utilização de 1 (uma) arma de fogo foi descrita pela vítima [
Rosideide Aparecida de Lima Betelli
], tanto na Delegacia de Polícia quanto na audiência de instrução, assim como pelo apelante
ELIANO MOTA
, que admitiu a utilização do revolver para ameaçar a vítima durante o roubo (ID 264137563; ID 264137634).

A
majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Em relação ao concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II], as narrativas da vítima [
Rosideide Aparecida de Lima Betelli
] e do apelante [
ELIANO MOTA]
, nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que o roubo foi executado por 2 (dois) agente e, inclusive, uma parte considerável do dinheiro [
R$

28.405,00] não foi restituída à vítima porque
foi levada pelo codenunciado
Mauro Júnior Santos [falecido]
.

Com efeito, o
“
concurso
de
agentes
, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, resta
caracterizado
quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime”
(TJMT, AP NU 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

Portanto, as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma (CP, art. 157, § 2o, II) devem ser preservadas.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, considerada a negativação das circunstâncias do crime.

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Noutro giro, verifica-se que o juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I), na segunda fase, ao considerar que o apelante, na data do fato [6.9.2016], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas “
Ação Penal 172/2001 – 2a Vara Criminal de Sinop/MT)”.

Ocorre que o apelante obteve a extinção da punibilidade do tráfico de drogas pelo cumprimento integral da pena no dia 5.7.2010 (Sistema
Primus
- Código 32832/Comarca Sinop), ao passo que este roubo foi praticado no dia 6.9.2016, ultrapassando o período depurador de 5 (cinco) anos, de modo que não caracteriza reincidência e sim maus antecedentes.

Isso porque,
“embora a condenação anterior alcançada pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal não configure reincidência
,
possibilita a verificação dos maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 627.909/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021; AgRg no HC no 795.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19.4.2023; TJMT, AP NU 1026402-49.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 16.12.2024).

Anote-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp no 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC no 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.3.2019).

Anote-se que o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp no 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 21.10.2024).

Preservado a aumento adotado pelo Juízo singular - 6 (seis) meses para cada circunstância judicial negativa -, redimensiona-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, proporcionalmente
“à pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado 32).

Na segunda fase, a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, alínea ‘d’, do CP) enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo 9CP, art. 127, § 2o, II) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), a totalizar a pena definitiva do apelante
ELIANO MOTA em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o regime, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e circunstâncias do crime] justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta - 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no REsp no 2.052.931/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] 20.12.2023; AgRg no HC no 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18.10.2023).

Registre-se que o apelante permaneceu preso cautelarmente por 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias, ou seja de 6.9.2016 a 17.2.2017 (ID 264137634).

Ocorre que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias - não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, quais sejam as antecedentes e circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC no 772.581/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2023).

Em sua vez, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido

em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025